Tribunal: TJSP
Processo: 0036826-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal extinta - Cumprimento de Sentença - Inconformismo em face de decisório que, indeferindo pretensões com vistas à rediscussão de decisão passada em julgado acerca de índice de correção monetária e ao reconhecimento de prescrição parcial de autos de infração, determina, à Municipalidade exequente, que providencie memória de cálculo atualizado, "... bem como requeira,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal extinta - Cumprimento de Sentença - Inconformismo em face de decisório que, indeferindo pretensões com vistas à rediscussão de decisão passada em julgado acerca de índice de correção monetária e ao reconhecimento de prescrição parcial de autos de infração, determina, à Municipalidade exequente, que providencie memória de cálculo atualizado, "... bem como requeira, em termos, o quê de direito..." - Ato judicial atacado por Recurso de Apelação - Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em "contrarrazões" - Acolhimento - Natureza interlocutória e não terminativa do decisório guerreado - Inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade Recursal - Retorno dos autos à Primeira Instância, para o regular prosseguimento do feito, que se impõe - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036826-36.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CALDERON INFORMÁTICA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036826-36.2018.8.26.0053 - Voto no 10061
2
Apelação Cível no 0036826-36.2018.8.26.0053
Apelante: Calderon Informática Ltda.
Apelada : Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Josué Vilela Pimentel
VOTO No 10061
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Execução
Fiscal
extinta
-
Cumprimento de Sentença - Inconformismo em face de
decisório que, indeferindo pretensões com vistas à
rediscussão de decisão passada em julgado acerca de índice
de correção monetária e ao reconhecimento de prescrição
parcial de autos de infração, determina, à Municipalidade
exequente, que providencie memória de cálculo atualizado,
“... bem como requeira, em termos, o quê de direito...” -
Ato judicial atacado por Recurso de Apelação - Preliminar
de
não
conhecimento
do
recurso
suscitada
em
"contrarrazões" - Acolhimento - Natureza interlocutória e
não terminativa do decisório guerreado - Inaplicabilidade do
Princípio da Fungibilidade Recursal - Retorno dos autos à
Primeira Instância, para o regular prosseguimento do feito,
que
se
impõe
-
Recurso
não
conhecido,
com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Calderon Informática Ltda., em autos de Cumprimento de Sentença contra ela
instaurado pela Municipalidade de São Paulo, em face de r. decisório (fls. 154)
- mantido em julgamento de Embargos de Declaração (fls. 164/166) - que,
indeferindo pretensões da apelante com vistas à rediscussão de decisão
passada em julgado acerca de índice de correção monetária e ao
reconhecimento de prescrição parcial de autos de infração, determina, ao ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036826-36.2018.8.26.0053 - Voto no 10061
3
público, que providencie memória de cálculo atualizado, “... bem como
requeira, em termos, o quê de direito...”.
Questionando o cálculo “... do valor da causa com
base na PRESCRIÇÃO de parte dos AUTOS DE INFRAÇÃO (AI), constantes
no processo principal (... 0008519-82.2012.8.26.0053)...”, com destaque,
entre outros argumentos, à necessidade de se utilizar, a partir de 01/08/2011, a
Taxa SELIC para fins de atualização de débitos em que haja incidência de
juros de mora, a recorrente pugna pela: a) procedência de sua impugnação ao
Cumprimento de Sentença, enquanto “... lícitos os cálculos e os valores...” por
ela apresentados; b) suspensão da penhora “... sobre os valores requeridos
originalmente pela Prefeitura do Município de São Paulo, valores estes
oriundos indevidamente sobre débitos prescritos na sua origem...”, e; c)
concessão de parcelamento do débito corrigido até 10/06/2020, “... no valor de
R$ 14.824,65 (...), para que possa ser honrado, sem maiores sacrifícios, por
parte do responsável pela empresa...” (cf. fls. 168/173).
O recurso foi recebido e regularmente processado,
sustentando a Municipalidade de São Paulo, em contrarrazões, o não
conhecimento da Apelação, por inadequada à espécie, e, no mérito, seu
improvimento (fls. 178/183).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
O exame dos autos digitais revela que a
Municipalidade de São Paulo visa dar cumprimento a v. Acórdão que julgou
improcedente Ação Rescisória, contra ela movida por Calderon Informática
Ltda. para invalidar autos de infração atinentes a ISSQN, e da qual resultou,
em favor do ente público, a fixação de honorários de sucumbência no importe
de 10% do valor atualizado da causa.
Regularmente processamento o expediente, com
impugnação pela executada a fls. 138/142 e réplica fazendária a fls. 152/153,
sobreveio o r. decisório de fls. 154 alhures referido, objeto de rejeitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036826-36.2018.8.26.0053 - Voto no 10061
4
Embargos de Declaração (fls. 156/157 e 164/166) e do recurso que se passa a
analisar.
Pois bem.
Constata-se, em verdade, a inadequação da via
eleita pela recorrente ao êxito de suas pretensões, como bem aferido,
preliminarmente, em sede de “contrarrazões” (cf. fls. 180/181).
Isso porque o r. decisório guerreado tem natureza
interlocutória, não terminativa, inferência a que se chega quando dele se extrai
a determinação no sentido de que a Municipalidade providencie memória de
cálculo atualizado, “... bem como requeira, em termos, o quê de direito...” (cf.
fls. 154).
A esse respeito, traz-se a lume julgado
proferido no E. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO
QUE
ENCERRA
FASE
PROCESSUAL.
SENTENÇA,
CONTESTADA
POR
APELAÇÃO.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS
NA
FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do
CPC/2015 que caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na
fase
de
liquidação
de
sentença
ou
de
cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário. Por sua
vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa
que caberá apelação em caso de 'sentença'. 2.
Na sistemática processual atual, dois são os
critérios para a definição de 'sentença': (I)
conteúdo equivalente a uma das situações
previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e
(II) determinação do encerramento de uma das
fases do processo conhecimento ou execução. 3.
Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-
se que o processo de execução será o adequado
para as situações em que houver título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036826-36.2018.8.26.0053 - Voto no 10061
5
extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais
casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença,
denominada cumprimento de sentença (art. 513,
CPC/2015), no bojo do qual será processada a
impugnação oferecida pelo executado. 4. A
impugnação ao cumprimento de sentença se
resolverá a partir de pronunciamento judicial,
que pode ser sentença ou decisão interlocutória,
a depender de seu conteúdo e efeito: se
extinguir a execução, será sentença, conforme o
citado artigo 203, §1o, parte final; caso
contrário, será decisão interlocutória, conforme
art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será
extinta sempre que o executado obtiver, por
qualquer meio, a supressão total da dívida (art.
924,
CPC/2015),
que
ocorrerá
com
o
reconhecimento de que não há obrigação a ser
exigida, seja porque adimplido o débito, seja
pelo reconhecimento de que ele não existe ou se
extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o
recurso
cabível
da
decisão
que
acolhe
impugnação ao cumprimento de sentença e
extingue a execução é a apelação. As decisões
que acolherem parcialmente a impugnação ou a
ela negarem provimento, por não acarretarem a
extinção da fase executiva em andamento, tem
natureza jurídica de decisão interlocutória,
sendo o agravo de instrumento o recurso
adequado ao seu enfrentamento.” (REsp n.
1.698.344/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
22.5.2018).
Dessa maneira, o recurso cabível, no caso
presente, é o de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, § único, do
CPC/2015, haja vista não se tratar, reitere-se, de decisão terminativa a
viabilizar a interposição do Recurso de Apelação.
Tampouco se diga ser aplicável, à hipótese, o
Princípio da Fungibilidade, porquanto não há dúvida fundada acerca do
recurso correto. O Recurso de Apelação só seria cabível em caso de
acolhimento da impugnação com extinção da fase de cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036826-36.2018.8.26.0053 - Voto no 10061
6
ou extinção de ofício, situações que não ocorreram.
Da forma como ora se decide esta E. Corte
Bandeirante tem se manifestado em casos análogos, como se vê em sequência:
"APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal em
fase de cumprimento de sentença - Decisão
que acolheu em parte a impugnação ofertada
pela
Municipalidade
-
Natureza
interlocutória da decisão - Não cabimento de
apelação, mas sim de agravo de instrumento -
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto
ao recurso cabível - Precedentes do STJ -
Recurso não conhecido." (Apelação Cível no
0000510-10.2018.8.26.0090,
Rel.
Des.
Eutálio Porto, j. em 02/09/2020).
"APELAÇÃO - Cumprimento de sentença -
Verbas de sucumbência - Decisão que
acolheu em parte impugnação do Município -
Hipótese que desafia agravo de instrumento,
pois a decisão atacada não colocou fim ao
processo. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, dada
ocorrência de erro grosseiro. Recurso não
conhecido."
(Apelação
Cível
no
0000876-83.2017.8.26.0090, Rel. Des. João
Alberto Pezarini, j. em 06/02/2020).
"APELAÇÃO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - Insurgência do Município
contra decisão que rejeitou a impugnação
ofertada pela parte executada e determinou o
prosseguimento do cumprimento de sentença
-
Impossibilidade
de
conhecimento
da
apelação - Inadequação da via processual
eleita - Decisão impugnada que possui
natureza de decisão interlocutória, a comportar agravo de instrumento
-
Inteligência do art. 1015, parágrafo único do
CPC - Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade - Recurso não conhecido."
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036826-36.2018.8.26.0053 - Voto no 10061
7
0001387-05.2016.8.26.0547,
Rel.
Des.
Wanderley José Federighi, j. em 19/02/2020).
Logo, é de rigor o não conhecimento do
presente recurso, diante da inadequação da via processual eleita.
Ante o exposto, acolho a preliminar
arguida pelo Município de São Paulo para não conhecer do recurso
interposto, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para o
regular prosseguimento do feito.
Silvana M. Mollo
Relatora